Tribunal: TJMT
Processo: 1021922-13.2019.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021922-13.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Abatimento proporcional do preço, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), JACINTO TEODORO DE JESUS - CPF: 111.231.681-72 (APELADO), THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 998.152.571-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. DECISAO UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL - INDENIZAÇÃO – CONTRATO VICIADO – NULIDADE – RESSARCIMENTO EM DOBRO – DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO.

O negócio jurídico firmado por pessoa analfabeta só tem validade quando feito por meio de escritura pública ou por intermédio de procurador constituído por instrumento público. Assim, não verificado o preenchimento dos requisitos necessários para a validade da contratação, deve ser reconhecida sua nulidade, com a consequente restituição em dobro dos valores indevidamente descontados (art. 42 do CDC).

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto por
Crefisa S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento
, em face da sentença proferida nos autos da
ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais e materiais ajuizada por
Jacinto Teodoro de Jesus
, em que o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos, para declarar inexistente os débitos relativos aos contratos nº 095010085268 e 041330027647, determinando a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, com a incidência de juros de 1% ao mês e correção monetária, a partir de cada desconto realizado, fixando, ainda, indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária a partir da data do arbitramento, e incidência de juros de 1% ao mês, a partir do início do contrato. Por fim, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação devidamente atualizada.

A apelante sustenta que no ato da celebração do contrato o apelado foi devidamente informado quanto às condições contratuais, tais como valor das parcelas, taxas, vencimentos, e que, além disso, as prestações contratadas foram fixadas segundo as taxas de juros livremente pactuadas, razão pela qual não cabe a alegação de abusividade.

Alega que nenhum valor foi cobrado indevidamente, e que, somado a isso, não há prova de má-fé da Crefisa, não havendo que se falar em restituição de qualquer valor ao apelado.

Por fim, defende a ausência de dano indenizável diante do negócio jurídico realizado nos termos da legislação vigente, e que mero dissabor ou aborrecimento, não causa lesão à honra e imagem. Subsidiariamente, pede a redução do valor arbitrado.

O apelado apresentou contrarrazões (ID. 41894032
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O autor, ora apelado, ajuizou a presente
ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais e materiais em face da

Crefisa S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento, alegando, em síntese, que os contratos entabulados com a ré não preenchem os requisitos necessários para pessoa analfabeta, e que, além disso, os juros são altamente onerosos para o consumidor, posto que perfazem o montante de 22,00% ao mês, e 987,22 ao ano, razão pela qual
pediu o reconhecimento da ilicitude da cobrança, bem como a nulidade do respectivo contrato.

O juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos, para declarar inexistente os débitos relativos aos contratos nº 095010085268 e 041330027647, determinando a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, com a incidência de juros de 1% ao mês e correção monetária, a partir de cada desconto realizado, fixando, ainda, indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária a partir da data do arbitramento, e incidência de juros de 1% ao mês, a partir do início do contrato. Por fim, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação devidamente atualizada.

Contra essa decisão, insurge-se a ré, ora apelante, alegando, em síntese, que no ato da celebração do contrato o apelado foi devidamente informado quanto às condições contratuais, e que, além disso, as prestações contratadas foram fixadas segundo as taxas de juros livremente pactuadas, razão pela qual não cabe a alegação de abusividade, tampouco na restituição de qualquer valor ao apelado.

Por fim, defende a ausência de dano indenizável diante do negócio jurídico realizado nos termos da legislação vigente, e que mero dissabor ou aborrecimento, não causa lesão à honra e imagem. Subsidiariamente, pede a redução do valor arbitrado.

Pois bem. Inicialmente, destaca-se que às instituições financeiras deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula nº. 297 do Superior Tribunal de Justiça (
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
).

Ainda, dispõe o art. 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Portanto, a responsabilidade da instituição financeira requerida pelos danos causados aos seus clientes/consumidores é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

É bem verdade que, em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito (anulabilidade de negócio jurídico), a própria natureza jurídica da demanda faz com que repouse sobre a empresa ré a obrigação de demonstrar a origem e a licitude da cobrança, já que é inviável ao autor a produção de prova negativa.

Em outras palavras, a respeito da distribuição do ônus da prova, o artigo art. 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes, e o inciso II desse dispositivo determina ser do réu, ora apelado, a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Superada essa questão, importa sobrelevar que o autor é pessoa idosa e analfabeta, e, diante desse contexto, para que o negócio jurídico tenha validade, é necessário que haja observância de algumas formalidades legais, qual seja,
tenha sido firmado por meio de instrumento público
, o que implica dizer, na presença obrigatória das partes perante o tabelião de cartório devidamente registrado, ou ainda,
por intermédio de procurador constituído
,
ao qual tenha outorgado poderes por instrumento público, o que não restou demonstrado
.

Na hipótese, a instituição financeira limitou-se a defender a legitimidade da cobrança e, por óbvio, não demonstrou a formalização contratual nos moldes exigidos em lei, nos casos em que o contratante é pessoa idosa e analfabeta.

Portanto,
não restaram preenchidos os requisitos de validade do negócio jurídico celebrado, a teor do que exige o artigo 104, III, c/c artigo 166, IV, todos do Código Civil.

Nesses casos, este sodalício tem comungado do seguinte entendimento, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA IMPROCEDENTE –
CONTRATO DECLARADO NULO - CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO COM PESSOA ANALFABETA – REQUISITOS LEGAIS NÃO OBSERVADOS
–SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
.
O negócio jurídico firmado por pessoa analfabeta só tem validade quando feito por meio de escritura pública ou por intermédio de procurador constituído por instrumento público.

Não verificado o preenchimento dos requisitos necessários para a validade da contratação, mostra-se correta a declaração de nulidade do contrato.”

(TJMT AP 0005631-79.2013.811.0003, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/08/2018, Publicado no DJE 10/08/2018) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS –
CONTRATAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS COM PESSOA ANALFABETA – DESCONTOS EFETUADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -

APOSIÇÃO DE DIGITAL – REQUISITOS LEGAIS NÃO OBSERVADOS – CONTRATOS DECLARADOS NULOS
– APLICAÇÃO DO CDC - RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O negócio jurídico firmado por pessoa analfabeta só tem validade quando feito por meio de escritura pública ou por intermédio de procurador constituído por instrumento público
.
“Não comprovado o engano justificável, em relação às cobranças indevidas, a repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que o consumidor pagou em excesso, é a medida que se impõe.” (TJMT, AP N° 77009/2014).“Os descontos indevidos no benefício previdenciário, relativo à dívida inexistente, ultrapassam os percalços do cotidiano, porquanto atinge verba de caráter alimentar, destinada, de maneira geral, ao sustento do indivíduo e de sua família, não havendo como se afastar a obrigação da instituição financeira em indenizar o dano moral suportado” (TJMT, AP Nº 79560/2015).A circunstância de que o banco também foi vítima de fraude não é suficiente para elidir o nexo de imputação de responsabilidade. Deveria ter demonstrado a adoção de medidas consistentes na verificação da idoneidade dos documentos. Mas não o fez.”
(TJ/MT AP 1002821-61.2017.811.0040, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/07/2018, Publicado no DJE 25/07/2018) (destaquei)

Assim, ante a ausência de um contrato válido, resta configurada a responsabilidade do Banco apelante, no que tange a realização de descontos indevidos nos proventos do apelado, tendo em vista o risco inerente a suas atividades, consoante entendimento sedimentado na Súmula nº 479, do STJ: “Súmula 479:
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.”

Nesse viés, não há dúvida acerca do defeito na prestação dos serviços por parte da ré, não havendo falar-se em exclusão de responsabilidade, que, longe de ser considerado como exercício regular de direito, caracterizou ato ilícito.

Nesse pensar, se não comprovada a manifestação de vontade da parte contratante em celebrar o contrato, em consonância com as exigências legais para o caso de se tratar de pessoa idosa e analfabeta, a iniciativa da instituição bancária de tomar e concretizar a cobrança constitui ato ilícito, pois o seu enriquecimento não teve causa jurídica, sendo devida a restituição ao demandante dos valores descontados junto ao órgão previdenciário.

Quanto à restituição, embora em situações semelhantes tenha determinado na forma simples, rendo-me ao entendimento da maioria dos demais membros julgadores deste Sodalício, para que o
quantum
descontado indevidamente seja restituído em dobro ao apelante (art. 42, CDC),
mesmo porque, nesse caso específico, a apelante sequer demonstrou que tenha repassado os valores ao autor, limitando-se a juntar aos autos cópia do Contrato nº 095010085268 (ID. 41891990)
.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados,
in verbis
:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – descontos sobre BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INDÍGENA ANALFABETA – NÃO OBSERVÂNCIA DO ART. 595 DO CC – NECESSIDADE DE INSTRUMENTO ASSINADO A ROGO E subscrito por DUAS TESTEMUNHAS – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DESCONTOS INDEVIDOS – DANO MORAL CONFIGURADO – quantum mantido – VALOR REPARATÓRIO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – RECURSO DESPROVIDO.1– Nos termos do art. 595 do CC, a validade do contrato de empréstimo entabulado por pessoa analfabeta só é possível quando presente sua assinatura a rogo devidamente acompanhada de instrumento subscrito por duas testemunhas, assegurando a parte hipossuficiente, o conhecimento do conteúdo do contrato e suas consequências.2 – Diante da negativa da contratação, cabe ao réu comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito do autor. Não desincumbindo de tal ônus, figura-se injustificada a cobrança efetivada indevidamente no benefício previdenciário da apelada, comprovando, com isso, a falha na prestação do serviço, o que dá ensejo ao dano moral. 3–
Evidenciada a má-fé, as parcelas indevidamente descontadas devem ser restituídas em dobro, consoante prescreve o art. 42 do CDC.
” (N.U 0000277-04.2017.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019) (destaquei)

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA NÃO INTEGRADO À SOCIEDADE, IDOSO E ANALFABETO – NECESSIDADE DE SER ASSISTIDO PELO ÓRGÃO TUTELAR COMPETENTE (ART. 8º DO ESTATUTO DO ÍNDIO) – INOBSERVÂNCIA – EXIGÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO, COM MANDATO CONFERIDO POR INSTRUMENTO PÚBLICO, E DE DUAS TESTEMUNHAS – ART. 595 DO CC - DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS – NULIDADE DA CONTRATAÇÃO – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – NEGÓCIO QUE NÃO CONVALESCE COM O DECURSO DO TEMPO -

DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR REPARATÓRIO FIXADO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CARACTERIZAÇÃO – MULTA AFASTADA - RECURSO PROVIDO.
Os contratos firmados entre índio não integrado à sociedade e qualquer pessoa estranha à comunidade indígena deverão ter assistência do órgão tutelar competente, sob pena de serem nulos (art. 8º do Estatuto do Índio).Nos termos do CC, aplicado subsidiariamente aos silvícolas, para a validade do contrato firmado por indígena idoso e analfabeto é necessário que sejam observados os requisitos do art. 595 do CC - assinatura a rogo, com poderes atribuídos por instrumento público, e de duas testemunhas -, a fim de assegurar à parte hipossuficiente total conhecimento do conteúdo da avença e das suas consequências. Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais (AgRg no AREsp 489.474/MA).
Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções efetivadas indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova.
Constatada a má-fé, as parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas em dobro (art. 42 do CDC)
. A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80 do CPC.” (N.U 1000614-37.2017.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 14/06/2019) (destaquei)

Assim, os valores descontados indevidamente devem ser restituídos em dobro, acrescidos de correção monetária pelo índice do INPC, a partir de cada desembolso e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação.

Quanto aos danos morais, entendo que a situação retratada desborda o mero dissabor, justificando, com fundamento nos arts. 186 e 944, do CC/2002, uma verba indenizatória, pois, além de não ter sido comprovada a legalidade na contratação, a parte autora/apelada teve descontado de seus proventos o valor de R$ 5.720,16 (cinco mil setecentos e vinte reais e dezesseis centavos), ao todo.

Disso decorre, necessariamente, o reconhecimento da existência do abalo moral, arbitrado pelo juízo sentenciante em R$10.000,00 (dez mil reais), de maneira proporcional e levando em conta as particularidades do caso em comento.

A meu ver, tal quantia afigura-se suficiente e razoável, não se mostrando irrisória, a fim de suprir o caráter punitivo-pedagógico do dano, nem elevado a ponto de se constituir em fonte de renda, já que tem o nítido caráter compensatório.

Isto posto,
nego provimento ao recurso,
para manter incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020